Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A IMÓVEL LOCADO E DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. PRELIMINAR ACOLHIDA: INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. NÃO ACOLHIMENTO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS NO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO PELO DEMANDADO. INVIABILIDADE, DIANTE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES FIXADA NA SENTENÇA.

I. As questões levantadas apenas no âmbito da apelação são insuscetíveis de conhecimento (impugnação ao orçamento), por caracterizarem indevida inovação recursal a ponto de violarem o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão.
II. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (Código de Processo Civil, art. 435).
III. No entanto, o laudo grafotécnico produzido unilateralmente pelos demandados (apelantes) não serve para comprovar fato superveniente. Serviria para contrariar documentos juntados pela parte adversa que já constavam do processo, de modo que a fase processual para os impugnar já teria se encerrado (preclusão).
IV. A contradita (impugnação da testemunha) fundamenta-se em impedimento, suspeição ou incapacidade (Código de Processo Civil, artigo 457, § 1o, e artigo 447, § 3o, incisos I e II).
V. Não ficou provada a suspeição da testemunha. A ocorrência de desentendimentos comerciais entre a testemunha e o demandado (apelante), por si só, não revela interesse escuso da testemunha em pretender prejudicar os requeridos, a ponto de torná-la suspeita.
VI. As partes não devem causar danos ao imóvel locado. Depreciações e retiradas de móveis e equipamentos são passíveis de responsabilização por danos materiais. Tal dever legal deriva de disposição legal prevista na Lei 8.245/1991, artigo 23, incisos III e V, e do próprio dever geral de não lesar a outrem, sob pena de arcar com o dever de reparar os danos causados (Código Civil, artigos 189 e 927).
VII. As provas documental e testemunhal não deixam dúvidas de que ocorreram práticas de depredação e danos ao bem locado, após a desocupação pelos locatários, com a remoção de móveis afixados em paredes e de vegetação do jardim.
VIII. A retirada de móveis fixados no imóvel (ainda que sejam modulares e não planejados), sem a comunicação ou autorização prévia dos proprietários, evidencia a clandestinidade da conduta dos demandados, que não observaram o dever de lealdade e feriram a confiança que os contratantes reciprocamente esperariam, causando prejuízos aos atuais proprietários/locadores do imóvel (autores/apelados).
IX. Em relação à mensuração dos danos materiais, os valores cobrados estão aparelhados em orçamentos e recibos, não impugnados pelos demandados/apelados, como asseverado na sentença e reforçado na análise do conhecimento deste recurso.
X. O dever de reparar os danos não fica condicionado ao prévio pagamento do prejudicado pelos serviços de conserto e reparos dos danos, se a existência deles está bem comprovada no processo, como é o caso em foco. A indenização mede-se pela extensão do dano (Código Civil, artigo 944), que está devidamente quantificado pelos orçamentos e notas fiscais colacionados.
XI. O pagamento em consignação feito pelos demandantes (apelados) extinguiu parte da prestação devida pelos demandados (apelantes), porém, os autores ainda figuram como credores do valor residual.
XII. Mantida a condenação fixada em sentença, o valor depositado pelos autores deve ser restituído não aos demandados/apelantes, mas sim aos autores/apelados, depositantes do valor, que ainda são credores de valores devidos pelos demandados/recorrentes reconhecidos na sentença (compensação).
XIII. Apelação parcialmente conhecida (acolhida a preliminar de inovação recursal). Rejeitada a preliminar de suspeição de testemunha. Desprovida, no mérito.